Tribunal: TJBA
Processo: 8034236-21.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034236-21.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SIDNEY MARQUES DOS SANTOS Advogado(s): DAVIDSON SANTOS SANTANA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS MARQUES GIL e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA COMARCA. APLICAÇÃO DO RITO DA LEI FEDERAL Nº 12.153/2009. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 09 DO FONAJE. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034236-21.2023.8.05.0000, em que figuram como agravante SIDNEY MARQUES DOS SANTOS e como agravados MARCUS VINICIUS MARQUES GIL e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.